Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711146-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Rodrigues da Silva contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora. O agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal. A análise perfunctória dos autos indica que o agravante apresentou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça perante o Juízo de Primeiro, o qual ainda não se manifestou. Entendo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça por esta Relatoria é vedada enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da supressão de instância. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator